Tribunal: TJSP
Processo: 1010319-30.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA – Apelados em face de Espólio - Sentença de procedência – Insurgência da herdeira que exerceu o múnus do inventário – Preliminar de ilegitimidade recursal arguida em contrarrazões – Alegação de que ao final do inventário o processo deveria ter sido suspenso e a herdeira deveria ter se habilitado para ter legitimidade para recorrer – Descabimento – Habilitação que é

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA – Apelados em face de Espólio - Sentença de procedência – Insurgência da herdeira que exerceu o múnus do inventário – Preliminar de ilegitimidade recursal arguida em contrarrazões – Alegação de que ao final do inventário o processo deveria ter sido suspenso e a herdeira deveria ter se habilitado para ter legitimidade para recorrer – Descabimento – Habilitação que é essencial se o óbito da parte ocorre no curso da ação – Demanda que tramita em face do espólio representado pela inventariante e apelante, desde o ajuizamento, momento em que a posse e administração dos bens deixados pela falecida já havia sido conferida aos herdeiros por força do princípio de saisine – Final do inventário que extingue o espólio e encerra a atribuição do inventariante, mas que mantém a condição da herdeira como interessada na demanda em defesa de propriedade que integra a herança - Inexigibilidade de habilitação de interessado para recorrer – Inteligência do art. 996 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso de Apelação admitido – Apreciação do mérito que deve ser devolvida ao Relator sorteado, nos termos do art. 939 do CPC – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO REJEITADA, ADMITIDO O RECURSO DA HERDEIRA, COM DETERMINAÇÃO.